Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726146-65.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR REU: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em desfavor de FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação de Compensação/Ressarcimento de Valores c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos n. 0011613-86.2016.8.07.0001. Na ação na qual foi proferida a r. sentença rescindenda (ID 91091031 dos autos de origem), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, ora autor, a compensar o débito pendente da autora referente aos pagamentos assumidos no Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial com as dívidas não declaradas, estas no importe total de R$ 128.787,60 (cento e vinte e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos); e a pagar R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de multa, atualizados monetariamente desde a celebração do contrato e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. O autor assevera que as partes entabularam contrato de trespasse de sociedade limitada e ainda contrato de compra e venda de ponto comercial. Relata que na exordial da ação supramencionada, no relato dos fatos, a parte autora afirma que: Por tais avenças, foram transferidos à Autora o ponto comercial, o fundo de comércio e demais bens móveis que guarneciam a empresa, mediante contraprestação pecuniária no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), constante da cláusula 3a do Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial (doc. 06), bem como por assunção de dívidas no total de R$ 176.849,85 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), consoante cláusula 2a do Contrato de Trespasse da Sociedade Limitada (doc 04), dívidas estas inventariadas no Anexo I do Contrato de Trespasse da Sociedade Limitada). Aduz que a magistrada sentenciante cometeu erro de fato, ao apurar o valor final das dívidas não declaradas pelo demandante, pois algumas das dívidas reconhecidas como inexistentes não foram decotadas na parte dispositiva, e que não teria sido observada a existência de débito da ré quanto ao valor pago pelo trespasse. Assevera que a requerida tinha efetuado apenas o pagamento de duas parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais), no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de um valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), devidos ao demandante, não tendo esse valor sido decotado na apuração feita na parte dispositiva da sentença. Pondera que a maior dívida elencada na planilha da requerida era a contraída com o Banco Bradesco, que expressamente na fundamentação da sentença fora excluída, entretanto, na parte dispositiva não fora deduzida do valor final. Acrescenta que a dívida trabalhista de José Francisco, também constante da planilha e na condenação da sentença, não poderia fazer parte do rol de dívidas que Alfredo deveria pagar à Flora, haja vista que a empresa adquirida, objeto do trespasse, fora excluída do polo passivo da ação trabalhista. Prossegue relatando que deveria ter sido descontado o valor total de R$ 298.923,72 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) do valor constante na planilha apresentada pela requerida nos autos de origem (R$ 329.187,34), o que resultaria em dívida no valor de R$ 30.263,62 (trinta mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Destaca que a presente ação é fundamental, pois houve erro de fato na sentença rescindenda, uma vez que a julgadora deixou de decotar valores expressivos da dívida. Ao final, o autor pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência, para o fim de suspender a execução da dívida objeto da presente demanda. A título de provimento definitivo, o requerente postula a procedência da ação rescisória para fins de rescindir a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos no processo n. 0011613-86.2016.8.07.0001, para constar na parte dispositiva o valor da dívida do requerente, no valor de R$ 30.263,62 (trinta mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da leitura da petição inicial, observa-se, a princípio, que o requerente está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois requer a reforma do r. decisum que lhe condenou a compensar o débito pendente da autora referente aos pagamentos assumidos no Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial com as dívidas não declaradas pelo autor, no valor total de R$ 128.787,60 (cento e vinte e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Registra-se que a sentença fora proferida nos autos originários, transitada em julgado em 02/07/2021 (ID 96607190), não tendo o autor oposto embargos de declaração com o escopo de abordar a alegada contradição no que tange à apuração do valor da dívida, tendo deixado, inclusive, de interpor o recurso de apelação. Na petição da inicial da Ação Rescisória, o requerente alega violação ao inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Contudo, não se verifica presente a hipótese ali aventada. Vejamos. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, em caso de erro de fato, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Quanto ao inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, Daniel Amorim1 explica: Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (grifamos) Marco Antonio Rodrigues2 leciona acerca da admissibilidade da ação rescisória baseada em erro de fato: Finalmente, a última hipótese de admissibilidade da ação rescisória consta do art. 966, VIII, e se dá fundada em erro de fato. Essa situação, se mal aplicada, faria com que a rescisória se transformasse num recurso após o trânsito em julgado para discutir error in iudicando, já qualquer pessoa insatisfeita com o julgado rescindendo poderia propor rescisória fundada em erro de fato. Para evitar o uso indevido dessa ação excepcional, o § 1.o do art. 966, na esteira do que já constava do art. 485 do CPC/1973, restringe o que caracteriza erro de fato para fins de rescisória. Por força de tal dispositivo, o erro de fato não é qualquer equívoco, mas o é quando o juiz considera inexistente um fato que existiu ou existente um fato que inexistiu, e isso não configura ponto controvertido específico da demanda originária. Com efeito, embora seja questão pela qual o juiz passou, não se trata do próprio ponto controvertido da demanda, porque, se fosse este, as partes já deveriam ter recorrido diretamente do julgado. (grifamos) Dessa forma, o erro de fato admitido no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial, que não representasse ponto controvertido. No caso em apreço, embora o autor fundamente a pretensão rescisória em alegado erro de fato, o que se observa é que os argumentos vertidos estão relacionados a mera alegação de erro no cálculo do valor da dívida devida pelo autor. Nesse contexto, constata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzida na presente Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Compensação/Ressarcimento de Valores originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na sentença rescindenda. Ademais, registra-se que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para oposição dos competentes embargos e interposição de recurso de apelação, conforme já destacado anteriormente. Depreende-se que o autor busca utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Para corroborar esse entendimento, colaciono arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido. (AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa’ (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020) 2. ‘A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato’ (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). 3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade. 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5. Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. ‘É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese’ (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013 – Grifou-se). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 6.654/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020) – grifo nosso. Inexistem, portanto, na inicial, argumentos que demonstrem a presença de motivos que justifiquem o ajuizamento da presente Ação Rescisória. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). 2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação. 3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida. 4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC. 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão nos autos originários, e sobre o qual o acórdão rescindendo se pronunciou expressamente, como na hipótese dos autos. 2. No caso concreto, a questão relativa à aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991 ou do Regulamento Básico da FUNCEF (ao qual se refere o julgamento do RE no 639.138/RS - Tema 452), como parâmetro para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional da Autora/Agravante, foi objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, tendo o acórdão rescindendo decidido, expressamente, a questão. 3. Conforme consignado na decisão que indeferiu a inicial da presente Ação Rescisória, "a parte da fundamentação do acórdão rescindendo, na qual considera como 'data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2)' (ID 43057439 - pág. 423) não configura erro de fato, pois tal informação consta, expressamente, da documentação juntada aos autos da Ação de Cobrança, consoante cópia de e-mail no qual a própria Autora informa o encaminhamento, ao 'Jurídico-APEA/SP', de 'documentos ref. a aposentadoria concedida em 07.06.2001' ao qual foi anexada 'CARTA DE CONCESSÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO' em que consta o seguinte: 'TEMPO DE SERVIÇO: 25 ANOS 01 MESES 24 DIAS' (ID 112134612 - pág. 1/2 dos autos originários - Proc. 0745606-06.2021.8.07.0001)". 4. Dessa forma, contata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Nesse contexto, depreende-se que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1718222, 07026206920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO. 1. Nos termos do art. 966, § 1o do CPC, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 2. Na pretensão rescisória é imprescindível que o erro de fato alegado pelo autor não tenha sido objeto de pronunciamento judicial. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1699633, 07226000720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegação de erro de fato, quando este tiver sido objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo, como no caso dos autos. Pelas razões expostas, INDEFIRO A INICIAL e resolvo o pedido, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 às 18:07:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 10a ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1477. 2 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação / Marco Antonio Rodrigues. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 367.